Tribunal: TJES
Processo: 5001676-95.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001676-95.2023.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: FLAVIA AMORIM DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE CONSTATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória c/c indenizatória, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada autor, à devolução em dobro do valor pago indevidamente, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é legítima; (ii) estabelecer se há direito à repetição em dobro do indébito; e (iii) determinar se a condenação por danos morais é devida e se o quantum indenizatório é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não observou os procedimentos exigidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, pois não garantiu a presença do consumidor na inspeção, nem comprovou a sua notificação prévia para acompanhar a análise técnica do medidor, violando o contraditório e a ampla defesa.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que a simples emissão unilateral do TOI não confere presunção de veracidade à suposta irregularidade, sendo necessária a realização de perícia técnica para comprovação da fraude, garantindo-se ao consumidor o exercício do devido contraditório.

5. A repetição do indébito em dobro é devida independentemente da comprovação de má-fé da concessionária, bastando a quebra da boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS.

6. O dano moral é configurado
in re ipsa,
diante da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial e contínuo.

7. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 2.000,00) não merece redução, sendo razoável, proporcional e consonante ao patamar fixado neste Sodalício.

8. Os consectários legais devem ser ajustados à Lei nº 14.905/2024, aplicando-se: (i) aos danos materiais, correção monetária pelo IPCA desde o desembolso até a citação, incidindo exclusivamente a SELIC a partir da citação; e (ii) aos danos morais, juros de mora desde a citação pela SELIC deduzido o IPCA, sendo que, após o arbitramento, incide apenas a SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido tão somente para adequar os critérios de incidência dos consectários legais.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de débito apurado unilateralmente por concessionária de energia elétrica, sem observância do contraditório e da ampla defesa, é indevida e enseja sua inexigibilidade.

2. A repetição em dobro do indébito é cabível independentemente da comprovação de má-fé da concessionária, bastando a violação da boa-fé objetiva.

3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa.

5. A fixação dos consectários legais deve observar a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 405 e 406; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 a 592.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJES, AC nº 5003813-49.2022.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 15/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada pelos ora apelados
FLAVIA AMORIM DE SOUZA
,
EDILENE FLORINDO AMORIM DE SOUZA
e
ARCINAL ALEXANDRE DE SOUZA NETO
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a ora apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00, para cada apelado, bem como à devolução em dobro do valor pago indevidamente, a título de consumo irregular aferido no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9563258 (R$ 1.390,83), além de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o procedimento de constatação de irregularidade seguiu todas as normas da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, sendo indevida a declaração de inexigibilidade do TOI; (ii) a cobrança de valores a título de recuperação de consumo é legítima e amparada pela legislação do setor elétrico; (iii) a sentença desconsiderou o conjunto probatório acostado aos autos, que comprova a regularidade dos atos praticados pela concessionária; (iv) a condenação por danos morais é indevida, pois não houve conduta ilícita por parte da empresa, tampouco comprovação de efetivo abalo moral sofrido pelos autores, sendo, ademais, excessivo o
quantum
indenizatório fixado; (v) a restituição em dobro dos valores pagos não se justifica, pois não há prova de má-fé da concessionária; e (vi) na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela adequação dos consectários legais aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024, com aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da SELIC como taxa de juros.

Pois bem. Da percuciente análise dos autos, entendo que o presente apelo
merece parcial provimento
.

Antes disso, todavia, calha salientar que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a constatação de supostas irregularidades no medidor de energia elétrica se deu em
afronta aos arts. 590 a 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
, que exigem a observância de procedimento, em contraditório, que abranja (i) a presença do consumidor no ato de emissão do TOI ou a prova de sua recusa a assinar; e (ii) a prévia comunicação do consumidor a respeito da inspeção técnica, a fim de que possa exercer seu legítimo direito ao contraditório e à defesa (art. 5º, LV, da CF),
in litteris
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;
(...)

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II -
informar
:

a) a
possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado
; e

b)
os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos
.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o

Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal
.

§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º
O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia
metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado. (...)

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:
(...)

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º
O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez
, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º
A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

In casu
, depreende-se dos autos que os autores não estiveram presentes no ato da inspeção, conforme indicam o próprio TOI (ID. 10353330) e o relatório de avaliação técnica do medidor (ID. 10353328), bem como que não há qualquer prova de tenha sido expedida comunicação para seu comparecimento na análise técnica do medidor nº 8254/22.

Em casos tais, é remansosa a jurisprudência deste eg. TJES em reconhecer que “
em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
" (TJES, AC 5003813-49.2022.8.08.0011, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 15/Jun/2023).

É certo que não se está afastando a possibilidade de haver irregularidade ou consumo do autor sem a respectiva contraprestação por parte do consumidor. O que deve ser colocado em relevo, contudo, é a necessidade de observância às normas que regulamentam o procedimento de apuração de irregularidades no equipamento de medição por parte da concessionária, a fim de que haja comprovação inequívoca do apontado consumo irregular que possa eventualmente fundamentar a exigência das diferenças devidas.

Sob essa perspectiva, inobservado o procedimento em contraditório estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, mostra-se indevida a cobrança relativa ao TOI nº
9563258
, sendo cediço que, conforme a Súmula nº 256, "o termo de ocorrência de irregularidade, emanado de concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário.”

Neste ponto, portanto, deve a r. sentença ser mantida incólume quanto à declaração de inexistência do débito imputado ao consumidor a título de consumo irregular, a ensejar, também, a
repetição, em dobro, do valor pago indevidamente
(
comprovado no id. 10353308
), independentemente da má-fé da fornecedora apelante, uma vez constatada a quebra da boa-fé objetiva e a cobrança em período posterior a 30/03/2021 -
conforme decidido pela Corte Especial do c. STJ, no
EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/3/2021
,
observada a modulação de efeitos estabelecida, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. (...) TESE FINAL: 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
Tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
: 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. (...) (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Inicialmente, destaco que a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado é fato incontroverso nos autos. 2. Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples, ou em dobro. 3.
A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 4.
Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021
. 5. Assim, in casu, restou comprovado, conforme o documento juntado no ID nº 6681113 (extrato financeiro), que os descontos ocorreram após a data de 30/03/2021, de modo que devem ser restituídos em dobro. 6 É inegável o abalo experimentado pelo apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000804-37.2021.8.08.0004, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/12/2023)

No que concerne aos danos morais indenizáveis
, a r. sentença também reponta escorreita, na medida em que, à luz do firme entendimento jurisprudencial desta Corte, a interrupção do fornecimento de energia elétrica -
serviço essencial e de prestação contínua (art. 22, do CDC)
- gera danos morais
in re ipsa
,
ex vi
:

APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. “QUANTUM” RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO PRESERVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1) A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, o que, por óbvio, torna nulo o TOI e inexigíveis os valores decorrentes. 2)
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral ‘in re ipsa’, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado
. 3)
O valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa e não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva
. 4) O consumidor, cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito. 5) Recursos de apelação conhecidos e improvidos, com a preservação da sentença guerreada, que julgou procedente a pretensão inicial para: (i) confirmar em definitivo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (id 7752753) para determinar que a EDP suspenda os efeitos do TOI questionado e se abstenha de realizar a cobrança respectiva ou suspenda o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora correlata; (ii) desconstituir a cobrança a que se refere o TOI 9551831; (iii) condenar a EDP a ressarcir as parcelas pagas a título de parcelamento do débito relativo à recuperação de consumo oriunda do TOI 9551831, com incidência de juros e correção monetária, devendo o importe ser apurado em sede de liquidação de sentença; e (iv) condenar a EDP em indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com os acessórios legais. (Data: 22/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000295-51.2023.8.08.0032, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 3.
Em que pese a apelante sustente não haver subsistência a condenação por danos morais, restou comprovada a suspensão do fornecimento de energia do consumidor, de modo que o consumidor faz jus à indenização no valor de R$ 3.000,00, que se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado, sem causar enriquecimento sem causa
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5007074-22.2022.8.08.0011, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/Aug/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexistente o débito apurado em TOI, determinou o restabelecimento do fornecimento de energia e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar a regularidade do procedimento de apuração do débito e a configuração do dano moral pela suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária não observou o procedimento estabelecido na Resolução Aneel nº 414/2010, especialmente quanto à presença do consumidor na inspeção e na análise técnica do medidor, violando o art. 129, §7º. 4.
A suspensão indevida de serviço essencial, sem prova suficiente da regularidade da dívida, enseja danos morais in re ipsa
. 5.
O valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado, diante dos precedentes e do impacto causado pela suspensão do serviço
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A interrupção indevida de serviço essencial de energia elétrica, baseada em apuração de débito sem observância dos procedimentos técnicos e legais, enseja a declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.” Dispositivo relevante citado: Resolução Aneel nº 414/2010, art. 129. (Data: 18/Nov/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001160-61.2023.8.08.0004, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Quanto à
quantificação do desagravo extrapatrimonial
, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes (como se vê dos arestos acima), tenho que o
quantum
indenizatório fixado na sentença (
R$ 2.000,00
) não merece redução, sendo razoável e proporcional à extensão do dano (art. 944 do CC), à gravidade da conduta ofensiva, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação.

De outro lado,
no tocante aos índices de correção monetária e juros
, necessário colmatar as lacunas deixadas pela r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (
vigente ao tempo de prolação da sentença
), de modo que
(i)
quanto aos
danos materiais
, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; e
(ii)
em relação aos
danos morais
, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fixar os índices e termos iniciais de incidência de correção monetária e juros de mora do seguinte modo:
(i)
quanto aos
danos materiais
, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC (arts. 405 e 406 do CC); e
(ii)
em relação aos
danos morais
, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ) (arts. 405 e 406 do CC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)